Tribunal: CARF
Processo: 10920.721079/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.721079/2011-49
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-007.906 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Uma vez constatada a inocorrência da contradição alegada pelo Embargante, os
embargos de declaração devem ser rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGRF) ao acórdão no 3201-007.202, de 24/09/2020, em que se rejeitaram as
preliminares de nulidade arguidas pelo contribuinte acima identificado e, no mérito, deu-se
provimento parcial ao Recurso Voluntário, cuja ementa assim dispôs:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.721079/2011-49
Fl. 1853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.906 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721079/2011-49

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (súmula
CARF no 11)
PRELIMINAR DE NULIDADE. EXCESSO DE EXAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Uma vez demonstrado que a ação fiscal se desenvolvera em conformidade com a
legislação de regência e com os fatos apurados, inexiste fundamento à alegação de
excesso de exação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e
serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de
serviços, excluindo-se as aquisições que não sejam intrínsecas às atividades que
compõem o objeto social da pessoa jurídica.
CRÉDITO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR AVARIA. SEGUROS DE
VEÍCULOS E CARGAS. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DAS MERCADORIAS
TRANSPORTADAS.
SEGURANÇA
PATRIMONIAL.
ESTACIONAMENTOS.
SERVIÇOS DE ESCOLTA, MONITORAMENTO E RASTREAMENTO.
Diante do objeto social do Recorrente, da legislação de regência e das constatações da
Fiscalização, e por guardarem intrínseca relação com a atividade principal da pessoa
jurídica, dão direito a crédito das contribuições não cumulativas os gastos com serviços
de manutenção de equipamentos utilizados na prestação de serviços, indenização por
avaria, seguros de veículos e cargas, serviços de vigilância das mercadorias
transportadas, segurança patrimonial, estacionamentos e serviços de escolta,
monitoramento e rastreamento, observados os requisitos da lei.
CRÉDITO. CONSERVAÇÃO E REPAROS DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
Por expressa autorização legal, geram direito a crédito os valores relativos à depreciação
ou amortização das benfeitorias realizadas em imóveis próprios ou de terceiros
utilizados nas atividades da empresa, bem como da manutenção de equipamentos que
acarrete aumento de vida útil superior a um ano nos bens em que aplicada, observados
os demais requisitos da lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
EMENTA. MESMO TEOR.
Considerando que a ementa deste acórdão relativamente à Contribuição para o PIS é
exatamente a mesma daquela exposta acima para a Cofins, dispensa-se aqui a sua
reprodução, por economia processual.
O Recurso Voluntário havia sido interposto em face da decisão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) que julgara improcedente a Impugnação manejada pelo contribuinte para se
contrapor aos autos de infração lavrados para se exigirem parcelas da Cofins e da Contribuição
para o PIS, apuradas na sistemática não cumulativa, em razão da constatação de insuficiência de
Fl. 1854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.906 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721079/2011-49

recolhimento dessas contribuições e da desconsideração de créditos não comprovados ou
deduzidos indevidamente.
No acórdão no 3201-007.202, esta turma julgadora, amparada na legislação de
regência das contribuições não cumulativas, bem como em decisão do Superior Tribunal de
Justiça (Recurso Especial no 1.221.170) submetida à sistemática dos recursos repetitivos, de
observância obrigatória por parte deste Colegiado, decidiu reverter algumas glosas de créditos
efetuadas pela Fiscalização.
Cientificado do acórdão em 07/10/2020 (fl. 1.839), a PGFN opôs Embargos de
Declaração em 10/11/2020 (fl. 1.847) aduzindo a ocorrência de contradição na decisão
embargada, sendo requeridos esclarecimentos quanto ao cumprimento ou não dos requisitos
elencados pelo próprio Colegiado para o contribuinte creditar-se em relação aos seguintes
dispêndios: (i) indenização por avarias, (ii) seguros de veículos e de carga, (iii) serviços de
vigilância das mercadorias transportadas, (iv) segurança patrimonial, (v) escolta, monitoramento
e rastreamento, (vi) estacionamentos, (vii) programa SASSMAQ, (viii) manutenção de
equipamentos utilizados na prestação de serviços (transporte de cargas) e (ix) encargos de
depreciação decorrentes da conservação e reparos de edificações utilizadas nas atividades da
empresa.
Argumentou o Embargante que “a ausência de pronunciamento específico do
Colegiado acerca da existência ou não do crédito pode ensejar diversas dúvidas no momento da
execução do julgado, inclusive questionamentos por parte do contribuinte acerca da
possibilidade ou não de juntada de novas provas com o fito de atender os requisitos expostos no
voto condutor do julgado”.
Submetidos os embargos ao juízo de admissibilidade, o Presidente da turma os
admitiu, consentindo com os argumentos do Embargante.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGRF) ao acórdão no 3201-007.202, de 24/09/2020, em
que se rejeitaram as preliminares de nulidade arguidas pelo contribuinte acima identificado e, no
mérito, deu-se provimento parcial ao Recurso Voluntário.
A PGFN ampara a alegação de ocorrência de contradição nos seguintes trechos do
acórdão embargado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário nos seguintes termos: a) o reconhecimento dos
créditos na apuração das contribuições não cumulativas encontra-se
dependente da observância dos requisitos legais, dentre os quais (i) a sua
Fl. 1855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.906 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721079/2011-49

comprovação com base na escrita contábil-fiscal e nos documentos que a
lastreiam, (ii) as aquisições dos bens e serviços geradoras de crédito são
somente aquelas operadas junto a pessoas jurídicas domiciliadas no País
(art. 3o, §§ 2o, inciso I, e 3o, incisos I e II, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003), (iii) existência de pagamento das contribuições na aquisição
dos bens e serviços utilizados como insumos, bem como em relação aos
demais autorizados pela lei (art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003) e (iv) tratando-se de bem ou serviço que acarrete, nos bens
do ativo imobilizado em que aplicados, aumento de vida útil superior a um
ano, o crédito somente poderá ser aproveitado com base nos encargos de
depreciação ou amortização (art. 3o, § 1o, inciso III, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003), mas desde que comprovada a sua
escrituração nesses termos e desde que se refira, sendo o caso, a máquinas
e equipamentos utilizados na atividade principal do Recorrente (art. 3o,
inciso VI, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003); b) reconhecer o direito
a crédito nos dispêndios com (i) indenização por avarias, (ii) seguros de
veículos e de carga, (iii) serviços de vigilância das mercadorias
transportadas, (iv) segurança patrimonial, (v) escolta, monitoramento e
rastreamento, (vi) estacionamentos e (vii) programa SASSMAQ; c)
reconhecer o direito a crédito em relação aos gastos com manutenção de
equipamentos utilizados na prestação de serviços (transporte de cargas) e
desde que não acarretem aumento de vida útil superior a um ano nos bens
em que aplicados, hipótese em que os créditos poderão ser calculados com
base nos encargos de depreciação; e d) reconhecer o direito a crédito em
relação aos encargos de depreciação decorrentes da conservação e reparos
de edificações utilizadas nas atividades da empresa. Julgamento realizado
na sessão do dia 24/09/2020, período da manhã.
[...]
6 O desconto de crédito, entretanto, deve ser reconhecido se atendidos os
demais requisitos da lei, dentre os quais os seguintes:
(i) as aquisições dos bens e serviços utilizados como insumos e os créditos
respectivos devem estar devidamente comprovados, com seu registro na
escrita contábil-fiscal e na documentação fiscal que a lastreia;
(ii) somente os bens e serviços fornecidos por pessoa jurídica domiciliada
no País dão direito a crédito (art. 3o, §§ 2o, inciso I, e 3o, incisos I e II, das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003);
(iii) existência de pagamento das contribuições na aquisição dos bens e
serviços utilizados na produção ou na prestação de serviços (art. 3o, § 2o,
inciso II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003).
Conforme se verifica dos excertos supra, a alegada contradição apontada pela
PGFN se refere às ressalvas presentes no acórdão quanto à necessidade de a autoridade
administrativa preparadora verificar, no momento da execução futura do acórdão embargado, a
observância dos demais condicionantes legais, para além do conceito de insumos, requeridos à
fruição de créditos das contribuições não cumulativas.
Fl. 1856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.906 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721079/2011-49

Conforme se verifica do Termo de Verificação Fiscal (TVF), presente às fls.
1.670 a 1.682, a Fiscalização amparou as glosas de parte dos créditos com base no conceito de
insumos previsto nas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004, restringindo o
desconto de crédito aos insumos aplicados e consumidos diretamente na prestação de serviços.
Contudo, conforme consta do voto condutor do acórdão embargado, as leis que
regem a não cumulatividade das contribuições PIS/Cofins não restringem os requisitos ao
desconto de créditos ao referido conceito de insumos, havendo outros condicionantes
obrigatórios a serem observados, a saber:
Lei no 10.833/2003
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do mês em
que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
Fl. 1857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.906 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721079/2011-49

§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
[...]
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II-dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do mês em
que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei. (g.n.)
Conforme se pode verificar dos dispositivos supra, além da necessária
observância do alcance do conceito de insumos para fins de desconto de créditos no âmbito da
não cumulatividade das contribuições, as leis estipulam outros requisitos à referida fruição,
dentre os quais, aqueles destacados no acórdão embargado, verbis:
a) o reconhecimento dos créditos na apuração das contribuições não cumulativas
encontra-se dependente da observância dos requisitos legais, dentre os quais (i) a sua
comprovação com base na escrita contábil-fiscal e nos documentos que a lastreiam,
(ii) as aquisições dos bens e serviços geradoras de crédito são somente aquelas
Fl. 1858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.906 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721079/2011-49

operadas junto a pessoas jurídicas domiciliadas no País (art. 3o, §§ 2o, inciso I, e 3o,
incisos I e II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003), (iii) existência de pagamento
das contribuições na aquisição dos bens e serviços utilizados como insumos, bem
como em relação aos demais autorizados pela lei (art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003) e (iv) tratando-se de bem ou serviço que acarrete, nos bens
do ativo imobilizado em que aplicados, aumento de vida útil superior a um ano, o
crédito somente poderá ser aproveitado com base nos encargos de depreciação ou
amortização (art. 3o, § 1o, inciso III, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003), mas desde
que comprovada a sua escrituração nesses termos e desde que se refira, sendo o caso, a
máquinas e equipamentos utilizados na atividade principal do Recorrente (art. 3o, inciso
VI, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003); (g.n.)
Nota-se do excerto supra que, uma vez afastado o conceito restritivo de insumos
fixado nas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004, conceito esse que fora o
fundamento central da glosa de parte dos créditos, a Administração tributária deverá, no
momento da execução da decisão final no processo administrativo, verificar se os demais
requisitos legais foram observados, situação essa em que não se vislumbra qualquer contradição
no acórdão embargado.
Referida ressalva se mostra necessária pelo fato de que, caso dela não se lançasse
mão, a autoridade preparadora poderia considerar que a decisão deste Colegiado em reverter
algumas glosas de créditos deveria ser aplicada de forma direta e indistinta, independentemente
da observância dos demais requisitos legais. Nessa situação hipotética é que se teria a
possibilidade de ocorrência de dúvidas na execução do julgado, pois a decisão poderia ser
entendida em sentido absoluto, amparada apenas na delimitação do conceito de insumos.
Merece registro que referida ressalva vem sendo adotada em acórdãos da relatoria
deste Conselheiro há bastante tempo, não se tendo notícia de qualquer questionamento a seu
respeito ou da oposição de embargos por parte da autoridade administrativa de origem em razão
de eventual contradição ou de dúvidas quanto ao seu alcance, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. INSUMOS.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, o elemento de valoração é o total das
receitas auferidas, o que engloba todo o resultado das atividades que constituem o
objeto social da pessoa jurídica, e o direito ao creditamento alcança todos os bens e
serviços, úteis ou necessários, utilizados como insumos diretamente na produção, e
desde que efetivamente absorvidos no processo produtivo que constitui o objeto da
sociedade empresária.
(...)
GASTOS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PEÇAS, SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO, PNEUS, CÂMARAS E PEDÁGIOS. FRETES NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS E NAS VENDAS DA PRODUÇÃO. DIREITO AO CREDITAMENTO.
A lei assegura o direito ao creditamento relativamente a bens e serviços adquiridos para
utilização como insumos na prestação de serviços e no processo produtivo da pessoa
jurídica, englobando os dispêndios com combustíveis e lubrificantes, peças, serviços de
manutenção, pneus, câmaras e pedágios, realizados para a consecução dos serviços de
transporte de carga, assim como para o transporte de insumos adquiridos e de produtos
Fl. 1859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.906 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721079/2011-49

vendidos, desde que os referidos insumos não tenham sido imobilizados e não
representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem aplicados e
desde que atendidos os demais requisitos da lei. (Acórdão no 3803-005.102, de
26/11/2013)
[...]
A glosa feita pela Fiscalização quanto aos créditos decorrentes da aquisição desses
produtos decorreu da adoção de um conceito mais estrito de insumos, conceito esse
definido na Instrução Normativa SRF no 358, de 2003, que, a meu ver, não encontra
respaldo na disciplina da Lei no 10.833, de 2003.
Nesse contexto, reconhece-se o direito ao creditamento em relação às aquisições de
amônia líquida, ácido fosfórico, cal virgem micropulverizado, CWBA antiespumante,
CWDI anticorrosivo, CWMI microbiocida, CWDO, óleo Donax, óleo Tellus, peróxido
hidrogênio estabilizado, soda cáustica e GLP utilizado em empilhadeiras, desde que
atendidos os demais requisitos da lei. (Trecho do voto condutor do acórdão no 3803-
006.328, de 24/07/2014)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e
serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo, excluindo-se as
aquisições que não se mostrem necessárias à consecução das atividades que compõem o
objeto social do contribuinte.
CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA
DE
EQUIPAMENTOS
E
MÁQUINAS.
GRAXAS.
FERRAMENTAS.
POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de bens e serviços de
manutenção e limpeza de equipamentos e máquinas, dentre os quais a graxa, desde que
comprovadamente utilizados no ambiente de produção, observados os demais
requisitos da lei. Quanto às ferramentas utilizadas no processo produtivo, caso elas não
se constituam em bens do ativo imobilizado, passíveis de creditamento via depreciação,
e considerados os demais requisitos legais, elas também ensejam a geração de créditos
da contribuição.
CRÉDITO.
EQUIPAMENTOS
DE
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL
(EPI)
E
UNIFORMES. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de equipamentos de
proteção individual (EPI) e uniformes, desde que comprovadamente utilizados no
ambiente de produção, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO
OU
AMORTIZAÇÃO.
BENFEITORIAS NO ATIVO IMOBILIZADO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a créditos da contribuição não cumulativa os encargos de depreciação ou
amortização decorrentes da ativação de bens e serviços destinados à realização de
benfeitorias em bens do Ativo Imobilizado, desde que comprovadamente utilizados na
produção, observados os demais requisitos legais.
Fl. 1860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.906 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721079/2011-49

CRÉDITO.
PEÇAS
DE
REPOSIÇÃO.
SERVIÇOS.
COMBUSTÍVEIS.
LUBRIFICANTES. TACÓGRAFOS. FILTROS DE ÓLEOS. OUTROS PRODUTOS
E SERVIÇOS UTILIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição não cumulativa os dispêndios com peças de
reposição, serviços, combustíveis, lubrificantes, tacógrafos, filtros de óleos e outros
produtos e serviços consumidos em veículos automotores, desde que
comprovadamente utilizados no processo produtivo, observados os demais
requisitos da lei.
CRÉDITO. MOVIMENTAÇÃO DE CARGA/PRODUTOS. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição não cumulativa os bens utilizados em
embalagem e na movimentação de carga, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS SEM DIREITO A
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de produtos sem direito
a crédito, observados os demais requisitos da lei, dentre os quais tratar-se de
serviço tributado pela contribuição e prestado por pessoa jurídica domiciliada no
País.
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes na transferência de mercadorias entre
estabelecimentos da empresa, observados os demais requisitos da lei, dentre os quais
tratar-se de serviço tributado pela contribuição e prestado por pessoa jurídica
domiciliada no País.
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE LEITE IN NATURA.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de leite in natura, mas
desde que tais fretes tenham sido tributados pela contribuição e prestados por
pessoa jurídica domiciliada no País que não seja a fornecedora do leite in natura,
observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO
DE
BENS
DO
ATIVO
IMOBILIZADO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os encargos de depreciação de bens do Ativo Imobilizado
(aparelhos de ar-condicionado, equipamentos de ventilação, equipamentos contra
pragas, equipamentos de limpeza, ferramentas e iluminação), desde que
comprovadamente utilizados no ambiente de produção, observados os demais
requisitos da lei.
SALDO DE CRÉDITOS ACUMULADOS DE PERÍODOS ANTERIORES. PEDIDOS
DE RESSARCIMENTO EM OUTROS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.
Créditos acumulados de períodos anteriores cujos montantes já foram objeto de pedidos
de ressarcimento em outros processos administrativos não podem ser considerados no
cálculo dos créditos dos períodos subsequentes.
INSUMOS
ADQUIRIDOS
COM
ALÍQUOTA
ZERO.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
A lei de regência da não cumulatividade da contribuição estipula que não dá
direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
Fl. 1861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.906 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721079/2011-49

pagamento da contribuição, dentre os quais se incluem os insumos adquiridos com
alíquota zero.
OUTRAS OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO E COMPROVAÇÃO.
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Operações não identificadas e não comprovadas não geram direito a créditos da
contribuição não cumulativa. (Acórdão no 3201-006.043, de 23/10/2019)
Nota-se dos excertos supra que as decisões relativas à reversão de glosas de
créditos, glosas essas amparadas apenas no conceito restritivo de insumos, sempre se fizeram
acompanhar das ressalvas ora embargadas pela PGFN, excertos esses coincidentes com os
termos constantes do acórdão embargado em relação aos quais a Procuradora da Fazenda
Nacional apontou a existência de contradição e a potencial geração de dúvidas no momento da
execução do acórdão.
Ressalte-se que decisões proferidas nesses moldes, com destaque de questões que
deverão ser observadas no momento da execução do acórdão, encontram respaldo no Parecer
Normativo Cosit/RFB no 2/2016, conforme se verifica dos seguintes trechos desse ato normativo:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
(...)
PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO
EM QUE HOUVE DECISÃO EM JULGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE
APENAS ANALISOU QUESTÃO PREJUDICIAL E NÃO ADENTROU NO
MÉRITO DA LIDE.
Exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de direito
creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto à questão
prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito creditório, incumbe à autoridade
fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no
contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor
pleiteado), cuja decisão será passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de
1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o § 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
(...)
11.4. No presente caso, se o despacho decisório inicialmente não homologou a
compensação por uma questão prejudicial (incluindo-se a prescrição) e, após trâmite do
PAF decide-se essa controvérsia, não há obrigatoriedade de posteriormente homologar a
Dcomp se o crédito alegado pelo sujeito passivo, por outro motivo de mérito, não existe
(ou mesmo que ele exista, mas não no valor alegado).
11.5. Esse raciocínio não significa vulnerar as decisões provenientes do PAF. É
evidente que aquela controvérsia jurídica decidida pelos órgãos julgadores não pode ser
modificada. A indisponibilidade do interesse público, contudo, não pode permitir o
reconhecimento de uma dívida pública em um valor incorreto e cujo mérito (a
questão de fundo) nem foi analisado pela Administração Pública.
(...)
13. A competência para deferir restituição, ressarcimento e reembolso, e para
homologar compensação, é apenas das DRF e congêneres. Por mais que os órgãos
julgadores decidam a controvérsia objeto do PAF envolvendo a não homologação
Fl. 1862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.906 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721079/2011-49

de maneira contrária ao entendimento da DRF, eles não homologam a Dcomp, mas
simplesmente declaram que aquele motivo que ensejou a sua não homologação não
procede.
(...)
15. Em suma, apenas no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento do
direito creditório do sujeito passivo, em que ocorreu decisão de órgão julgador
administrativo quanto à questão prejudicial, inclusive prescrição, incumbe à unidade
local analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no contencioso (que pode
ser denominada como matéria de fundo), passível de recurso sob o rito do Decreto no
70.235, de 1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o §5o do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996. Não se analisam valores se a razão de decidir já trata de
questão precedente de direito material, suficiente, por si só, para fundar a decisão, em
atenção ao princípio da eficiência em sede processual. Seria um contrassenso exigir
que a Fazenda Pública, quando não homologasse a compensação, com fundamento
em direito material suficiente para tanto, tivesse de proferir despacho adicional,
com a aferição de um determinado valor, para uma situação hipotética em que
restasse superada a questão de direito contrária ao contribuinte. (g.n.)
Conforme se pode extrair dos trechos acima reproduzidos, em especial daqueles
em negrito, tendo o despacho decisório se amparado em apenas um ou alguns dos requisitos
legais para glosar créditos pleiteados pelo contribuinte e vindo tal decisão administrativa a ser
revertida em parte ou totalmente pelos julgadores administrativos, caberá à autoridade fiscal da
unidade local analisar as demais questões de mérito ainda não apreciadas no contencioso, sob
pena de violação do princípio da legalidade.
Diante do exposto, dada a constatação de inexistência de contradição no acórdão
embargado, vota-se por rejeitar os embargos de declaração opostos pela PGFN.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 1863
DF CARF MF
Documento nato-digital